Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/1990). COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui importância destacada na dinâmica dos fatos, sobretudo quando os depoimentos prestados, tanto na delegacia, quanto em juízo, se derem de forma harmônica e coesa e forem corroborados por outros elementos de prova.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando confirmam as provas coligidas aos autos.
3. Conforme preconizado pelo verbete no 74, da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, a comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil. A comunicação de ocorrência policial, onde consta toda a qualificação do menor, é documento hábil a comprovar a menoridade do adolescente corrompido.
4. O delito de corrupção de menor é crime de natureza formal em que a mera participação da adolescente no crime de roubo, como é o caso, é suficiente para configurar o tipo penal do art. 244-B da Lei no 8.069/1990.
5. Recurso conhecido e desprovido.